Tribunal: TJSP
Processo: 2044893-47.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR JULGADO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE CONFIRMOU DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, A QUAL, POR SUA VEZ, REJEITOU IMPUGNAÇÃO DE PENHORA POR CONSIDERAR NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. Somente decisões de mérito podem ser rescindidas, nos termos da disposição contida no "caput" do art. 966 do CPC.
Petição inicial indeferida e

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR JULGADO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE CONFIRMOU DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, A QUAL, POR SUA VEZ, REJEITOU IMPUGNAÇÃO DE PENHORA POR CONSIDERAR NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. Somente decisões de mérito podem ser rescindidas, nos termos da disposição contida no "caput" do art. 966 do CPC.
Petição inicial indeferida e processo extinto sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2044893-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor ARTUR
AMOROSINO, é ré DENISE SARACENI SANTONI.
ACORDAM, em 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram o o autor carecedor de
interesse processual, na modalidade inadequação da via eleita, com fundamento na
disposição contida no art. 330, inciso III, do CPC. Como consequência, julgaram extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RENATO
SARTORELLI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, VIANNA COTRIM, FELIPE
FERREIRA, HUGO CREPALDI E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 47.175
AÇÃO RESCISÓRIA no 2044893-47.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0104690-96.2008.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
AUTOR: ARTUR AMOROSINO
RÉU: DENISE SARACENI SANTONI
INTERESSADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PACIFIC BEACH
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR
JULGADO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO,
QUE
CONFIRMOU
DECISÃO
DE
PRIMEIRO GRAU, A QUAL, POR SUA VEZ, REJEITOU
IMPUGNAÇÃO DE PENHORA POR CONSIDERAR NÃO
COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
Somente decisões de mérito podem ser rescindidas, nos termos da
disposição contida no “caput” do art. 966 do CPC.
Petição inicial indeferida e processo extinto sem resolução do
mérito.
Artur Amorosino ajuíza a presente ação rescisória contra Denise Saraceni
Santoni, pleiteando a desconstituição do v. acórdão prolatado pela 26a Câmara, relatado
pelo Des. Renato Sartorelli (fls. 129/134), que manteve, em sede de agravo de instrumento,
decisão de primeiro grau que, por sua vez, rejeitou alegação de que o bem penhorado
poderia ser considerado como de família.
Argumenta o autor que, de fato, como registrado pelo juízo, as fotografias
apresentadas não possuíam identificação das datas em que foram feitas, mas isso não
significaria que não teriam retratado a família no interior do imóvel penhorado, não sendo
a aludida data preponderante para a sua aceitação como prova, mas sim o local em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
foram feitas, o que significaria uma errônea análise da prova. Apresenta novas fotografias
para que, desta vez, seja aceitas. Explica as razões pelas quais diversas contas estavam em
nome de terceiros. Afirma que a certidão da matrícula do imóvel faria prova da sua
residência. Assim, o julgamento do seu caso teria se baseado em erro de fato ou admitido
fato inexistente ou, ainda, considerado fato inexistente como ocorrido, dado que reside no
imóvel com sua família. Assim, pleiteia a declaração de nulidade da decisão que afastou a
impenhorabilidade do suposto bem de família, devendo ser proferida nova decisão, desta
vez favorável às suas pretensões, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais.
Este é o relatório.
Não é qualquer interpretação de erro, principalmente do ponto de vista de
quem foi vencido em suas pretensões, que justifica o processamento da ação rescisória.
É razoável supor que todo perdedor não fique contente com o resultado da
demanda e procure uma nova oportunidade para provar as suas alegações.
Ocorre que o sistema processual não permite tal pretensão.
Humberto Theodoro Junior1, em sua obra “Curso de Direito Processual
Civil”, explica que:
“Deve-se, por isso, interpretar restritivamente a permissão de rescindir a
decisão por erro de fato e sempre tendo em vista que a rescisória não é
remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão
judicial, tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas
deficientemente expostos e apreciados em processo findo.”
A decisão de primeiro grau considerou que o autor não comprovou as suas
alegações. O próprio autor reconhece que as fotografias não continham identificação das
1 Theodoro Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil (p. 840). Forense. Edição do Kindle.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
datas. O fator preponderante da decisão foi, portanto, a insuficiência da prova colacionada
para impedir a manutenção da penhora.
Como se isso não fosse suficiente, tem-se que o autor pretende rescindir
uma decisão interlocutória. Ele mesmo reconhece que o v. acórdão rescindendo julgou um
agravo de instrumento.
O “caput” do art. 966 do CPC restringe a ação rescisória somente a decisões
“de mérito”.
Neste sentido, a jurisprudência:
RESCISÓRIA Pretensão de reexame de decisão interlocutória que rejeitou impugnação à
penhora - Impossibilidade
Ausência de preenchimento dos requisitos para o
processamento do feito - Comando legal claro no sentido de que só cabe ação rescisória
contra decisão de mérito, transitada em julgado (art. 966 do CPC) Carência de ação
reconhecida

Petição
inicial
indeferida.
(TJSP;

Ação
Rescisória
2172821-49.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/09/2018; Data de Registro: 13/09/2018)
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação fundada no art. 966, V, CPC. Ausência de manifesta violação
de norma jurídica. Pretensão de desconstituir decisão interlocutória, proferida em
embargos de terceiro. Impetração de Mandado de Segurança. Indeferimento da inicial do
"mandamus", por inadequação da via eleita. Pretensão ao reexame da causa originária.
Inadmissibilidade. Carência da ação. Falta de interesse processual. Indeferimento da
inicial. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Ação Rescisória 2095096-81.2018.8.26.0000;
Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro:
13/09/2018)
Não há, portanto, razão que justifique o processamento da ação rescisória.
Como não se cuida de hipótese que permita a correção do vício, considero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inaplicável a disposição contida no art. 317 do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, julgo o autor carecedor de interesse processual,
na modalidade inadequação da via eleita, com fundamento na disposição contida no art.
330, inciso III, do CPC. Como consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator